Tribunal: TJPA
Processo: 0819768-25.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819768-25.2022.8.14.0006

APELANTE: IVALDO COSTA PEIXOTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS.

PRELIMINAR. NULIDADE. NOMEAÇÃO DE ADVOGADA DATIVA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal da defesa de sentença condenatória de crime de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico. A sentença, concluiu pela condenação do réu em razão da existência de provas suficientes de materialidade e autoria do delito.

II. Questão em discussão.

2. Há duas questões em discussão:

I) uma consiste em preliminar de nulidade apresentada pela Defensoria Pública, que contesta a designação por parte do juízo
a quo
de advogado dativo, que acompanhou o acusado em audiência de instrução e julgamento, pois ausente defensor público;

II) saber se existem nos autos provas de materialidade e autoria do crime previsto no art. 129, §9°, do Código Penal Brasileiro.

III. Razões de decidir.

3. Não há nulidade na decisão do juízo singular que nomeou defensor dativo para acompanhar o réu em audiência instrutória, pois a autoridade judicial apresentou fundamentos concretos, justificando a necessidade de se designar defensor dativo para o ato processual, além do que, o acusado por força de norma constitucional (
art. 5.º, inciso, LV, CF/88)
e infraconstitucional (CPP, art. 265, §§1 e 2°, não pode ficar desassistido de advogado
,
sendo, portanto,

garantias normativas fundamentais e essenciais para o desenrolar do processo criminal. Não há, ademais, a comprovação de prejuízo ao réu, pois as nulidades no processo penal são regidas de acordo com o art. 563, do CPP:
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

4. Existem provas suficientes de materialidade e autoria da prática do crime de lesões corporais no âmbito doméstico, através de provas materiais e orais produzidas em juízo, que confirmam a execução das agressões sofridas pela vítima.

IV. Dispositivo e tese.

5. Apelação conhecida e desprovida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5°, LV; CP, art. 129, §9°; CPP, art. 265, §§1 e 2; art. 386, VII; art. 563;

Jurisprudência relevante citada: TJAM, AP
00008256020168045800, Amazonas,
Relator: Des.
José Hamilton Saraiva dos Santos, Primeira Câmara Criminal, j. 28/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da e. 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

IVALDO COSTA PEIXOTO
, interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da

Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher

da Comarca de Ananindeua

(ID 18549564), que o condenou em 16/10/2023, como incurso no tipo penal inserto no art. 129, §9º,

do Código Penal Brasileiro,

à reprimenda de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sendo a pena a ele aplicada suspensa pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos dispostos no art. 77, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18549528), que no dia 19/07/2020, por volta de 08h00min, na cidade de Ananindeua, o acusado Ivaldo Costa Peixoto agrediu sua companheira M. de J. R. da S. Na data informada, a vítima ao sair do banheiro encontrou o acusado no quarto e este passou a exigir que a ofendida mantivesse relações sexuais com este, o que, por ela foi negado. Em razão disso, o acusado ficou enfurecido e passou a agredi-la com socos por todo o corpo, inclusive tendo causado hematomas na região da cabeça. No dia seguinte as agressões, o acusado ameaçou atear fogo na casa da ofendida e a expulsou e, com isso, após a confusão que se instaurou na residência, M. de J. R. da S, saiu de casa e se dirigiu até uma delegacia de polícia para representar contra o acusado.

Acrescenta a incoativa que, a vítima teme por sua integridade, uma vez que o acusado apresenta comportamento agressivo e violento.

Em
razões recursais
(ID 18675725), a defesa em matéria preliminar, requer a declaração de nulidade da decisão que nomeou advogada dativa para participar da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos posteriores praticados no decorrer do referido ato instrutório. Alega, para tanto, que a atuação do defensor dativo só é valida nas situações em que a comarca não conta com atuação da defensoria pública ou que essa atuação não é plena devido a deficiência estrutural do órgão.

Caso ultrapassada a preliminar, clama a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência de provas de materialidade e autoria do crime de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico, com arrimo no art. 386, VII, do CPP.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18549584),
o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
,

pronuncia-se pelo
conhecimento e o desprovimento
do recurso.

É o relatório. Sem revisão. (crime apenado com detenção – art. 610, do Código de Processo Penal).

VOTO

1. Preliminar de nulidade. Nomeação de defensor dativo
.

A Defensoria Pública do Estado, que representa o apelante, apresenta questão de natureza preliminar em que requer a declaração de nulidade da decisão do juízo
a quo
que nomeou advogada dativa para participar da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos posteriores praticados no decorrer do referido ato instrutório. Afirma, nesse sentido, que a atuação do defensor dativo só é válida nas situações em que a comarca não conta com atuação da defensoria ou que essa atuação não é plena devido a deficiência estrutural do órgão.

Analisando de forma percuciente os presentes os autos, entendo que a preliminar de nulidade arguida não merece acolhimento, pois, a meu sentir, inexiste qualquer tipo de prejuízo a defesa do apelante, verificando-se que o apelante, esteve bem e devidamente representado durante todo o processo criminal, conforme os fatos e circunstâncias a seguir expostos.

O MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Ananindeua em decisão acostada através do ID 18549530 (fl.38/39), ao receber a exordial acusatória apresentada pelo
dominus litis
, determinou a apresentação de resposta à acusação, e neste ato processual,
nomeou defensor público para representar o acusado
.

Em seguida, a Defensoria Pública do Estado, apresentou em 23/01/2022 (ID 18549533, fl. 42),
resposta à acusação
, postulando, em síntese, pela impugnação do laudo de exame de corpo de delito, informando que o mérito da questão seria discutido durante a instrução processual.

Em decisão interlocutória (ID 18549539, fl. 47), o juízo de primeira instância designou para o dia 31/08/2023, às 09h00min, a realização da audiência de instrução e julgamento, tendo a
Defensoria Pública do Estado do Pará, tomado ciência da decisão por meio do ID 18549541, fl. 51
.

Por sua vez, no decorrer da audiência instrutória ocorrida na data aprazada (ID 18549546, fl.58/59), o juízo
a quo,
em razão da ausência da defensoria pública no referido ato processual e, para que o réu não ficasse desassistido e sem defesa, pois trata-se
garantia constitucional precípua, fundamental e essencial (
art. 5.º, inciso LV, CF/88)
, nomeou para representá-lo naquele ato a advogada dativa Maria Eduarda de Paula Garcia de Alencar (OAB/PA 35.412), apresentando, neste ponto, o seguintes fundamentos:

“
Sobre a ausência da Defensoria Pública, considerando que o órgão não se encontra suficientemente aparelhado na Comarca de Ananindeua/PA para suprir a ausência de defensores de férias ou de licença e que esta vara de violência doméstica e familiar, possui mais de 5.000 processos em andamento que versam

sobre grave violação de direitos humanos e social das mulheres, vítimas de violência doméstica e familiar, com uma pauta bastante extensa, e que a redesignação de audiências podem causar prejuízos irreparáveis, pois se tratam de pessoas que precisam de conclusão rápida sob risco de serem fulminados pela prescrição abstrata ou concreta, além de causar vitimização à mulher
, como ocorre na espécie dos autos,
DESIGNO DEFENSOR DATIVO o(a) DRA. MARIA EDUARDA DE PAULA GARCIA DE ALENCAR, OAB/PA N. 35.412,
advogado(a) atuante na procuradoria geral deste município de Ananindeua/PA”.

Assim, diante dos fatos dispostos na ação penal em epígrafe e apresentados alhures, observa-se que não há qualquer prejuízo ao apelante Ivaldo Costa Peixoto, pois ele foi devidamente assistido durante todo o processo criminal pela Defensoria Pública do Estado do Pará, que, inclusive, apresentou alegações finais em memoriais escritos, acostadas por meio do ID 18549559, fl. 74/76,

quando requereu apenas e tão somente a absolvição do apelante por insuficiência de provas, bem como, que fosse rejeitado pedido indenizatório, não fazendo qualquer tipo de referência a nulidade arguida somente no recurso de apelação, fatos também destacados pelo
custos iuris
por meio do parecer de ID 19563115.

Por certo, a nomeação de advogada dativa para o referido ato instrutório não é motivo plausível e razoável para se decretar a nulidade dos atos processuais, pois os fundamentos apresentados pelo magistrado de primeira instância que resultaram na designação da causídica são sólidos, firmes e seguros e, contrariamente ao que afirmou a defesa, o juiz da causa destaca a necessidade de designar a advogada, diante da falta de estruturação da Defensoria Pública na Comarca de Ananindeua, além do que, não há nos autos qualquer justificativa por parte da defensoria pública, quanto a sua ausência na audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido, aliás, é o que estabelece o art. 265, do CPP,
verbis: “Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente:
§1°: A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer
; §2°Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência.
Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato”
.

Sobre o assunto, manifesta-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSOR DATIVO. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. INICIAL NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA DE DEFENSOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR AD HOC. POSSIBILIDADE.
ATUAÇÃO EM PARTE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OITIVA DE TESTEMUNHAS. ART. 265, § 2.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DO ENTE PÚBLICO NA LIDE. RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO RÉU. ART. 263, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. In casu, verifica-se que o Réu inicialmente constituiu Advogado particular, o qual apresentou Resposta à Acusação c/c Pedido de Liberdade Provisória.
Ato contínuo, foi designada Audiência de Instrução, oportunidade na qual, estando ausente inicialmente o Advogado constituído, bem, como, também ausente Defensor Público, foi designado Defensor Dativo para o exercício da defesa técnica do Réu durante a oitiva de Testemunhas.
2. Após, ainda naquela oportunidade, em posterior momento, compareceu o Advogado constituído, o qual participou da oitiva de Testemunhas e do interrogatório do Réu. Ato contínuo, o MM. Juiz de Direito da 2.ª Vara da Comarca de Maués/AM, em sede de Decisão de Pronúncia, arbitrou os honorários advocatícios do Defensor Dativo.
3.
Nesse contexto, é sabido que no processo penal o Acusado deve estar sempre assistido por defesa técnica, a ser exercida por profissional habilitado, tratando-se de garantia fundamental irrenunciável e indisponível
.
Com efeito, de acordo com o art. 5.º, inciso LV, da Constituição Federal, "aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes". Dessa forma, estando o Acusado desassistido, é dever do magistrado a nomeação de Advogado Dativo ou Defensor Público sob pena de afrontar o princípio constitucional da ampla defesa, a ensejar o reconhecimento de nulidade absoluta, à luz do art. 564, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal.

4. Nessa linha de intelecção, tendo em vista que o desenrolar processual não pode se dar sem o acompanhamento de profissional habilitado, não se olvidou o Código em relação aos casos em que o increpado deixa de nomear patrono ou, nomeando, este deixa de comparecer aos atos processuais. Em tais situações, imperiosa a nomeação de defensor dativo ou defensor público, segundo a norma-regra contida no art. 265, § 2.º, do Código de Processo Penal. 5. Sendo assim, em obediência ao art. 265, § 2.º, do Código de Processo Penal
,
estando ausente o Advogado constituído pelo Réu, e não havendo provas de que houve juntada de prova de impedimento de comparecimento do causídico, em tempo hábil, bem, como, ausente Defensor Público, o MM. Magistrado a quo nomeou o Defensor Dativo para a defesa técnica do Réu durante a Audiência de Instrução, que atuou durante oitiva de Testemunhas. 6. Nesse caminhar de ideias, cabível a nomeação de Defensor Dativo para substituir o Advogado constituído pelo Réu, que, intimado, não comparece para os atos processuais, considerando que, na ausência injustificada no profissional constituído, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato, tal como ocorreu na espécie, em que o Advogado constituído compareceu somente ao final da Audiência de Instrução.
(...)12. Apelação Criminal CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJAM - APR: 00008256020168045800 Maués, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 28/10/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2023).

Ad
emais, é sabido que as nulidades em processo penal (
pas de nullité sans grief)
, são regidas nos termos dispostos no art. 563, do CPP,
verbis: “
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
No caso, observa-se que a defesa do apelante não conseguiu demonstrar a existência do prejuízo por ele sofrido, razões pelas quais,
rejeita-se a preliminar arguida
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insufiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição do recorrente com arrimo na tese de insuficiência de provas com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, afirmando que a r. sentença condenatória, não contempla a existência de provas de autoria e materialidade do crime de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico.

Sem qualquer razão, entretanto.

Consigne-se que a
materialidade
e a
autoria
do crime de lesões corporais, previsto no art. 129, §°
9
, do Código Penal, praticado em desfavor de
M. de J. R. da S
, à época dos fatos companheira do acusado, encontram-se
devidamente comprovadas nos autos, primeiro, por intermédio da
Perícia de Lesão Corporal
realizado na vítima,
Laudo n.° 2020.01.006910-TRA (ID 18549525, fl. 20)
, que descreve,
verbis: “Ao exame físico observa-se edema traumático superficial de pequeno volume, localizada na região parietal esquerda; equimose violácea de formato irregular, medindo 15cm x 12cm, localizada nos terços superior médio da coxa esquerda, face lateral”.

No caso dos autos, a
ofendida

M. de J. R. da S,

no decorrer da Audiência Judicial (ID 18549549) gravada em mídia digital e disponível no sistema PJE, reafirmou o conteúdo da narrativa produzida no IPL (ID 18549525),

consignando,
verbis: “Que morava junto com o acusado; Que no dia dos fatos, o acusado chegou bêbado e disse a depoente que queria ter relação (relações sexuais); Que então a depoente disse que não e que iria denunciar o acusado; Que então a depoente declarou que não teve relação com o acusado; Que a depoente e o acusado travaram luta corporal dentro do quarto; Que a depoente declarou que “foi pro soco” com o acusado”; Que a depoente confirma que ficou lesionada e que depois foi fazer exame de corpo de delito; Que depois dessa ocasião a depoente se separou do acusado; Que depois não aconteceram outras agressões”.

O recorrente
Ivaldo Costa Peixoto
, por seu turno, ao ser interrogado (ID
18549550) negou todas as acusações,

confirmando, apenas, que ocorreu uma discussão entre ele e sua companheira, no entanto, o motivo da contenda entre as partes, decorreu de uma “saída do acusado com uma amiga”, não tendo a vítima gostado do que aconteceu.

Assim, diversamente do que afirma a defesa, o édito condenatório se encontra lastreado em provas seguras de autoria e materialidade do crime, consubstanciadas, respectivamente, na perícia de lesão corporal realizada na ofendida e no depoimento firme e seguro por ela prestado em juízo sob o manto do contraditório e da ampla defesa, destacando a vítima que foi agredida por seu companheiro, após ter negado pedido do apelante para que mantivessem relações sexuais.

Dessarte, é assente que nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima merece especial consideração, tendo em vista que são praticados quase sempre na ausência testemunhas oculares, longe da presença de terceiros.

No caso, a versão dada pela vítima de maneira alguma resta isolada nos autos. Em realidade, revela-se coesa com o conjunto probatório, demonstrando, de forma extreme de dúvidas, a autoria criminosa imputada ao acusado.

Nesta senda de raciocínio:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PLEITO ABSOLUTÓRIO REJEITADO.

1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas" (AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR).

2. Inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do in dubio pro reo, quando há provas substantivas da autoria do crime, consistente no depoimento judicial da ofendida, circunstância que, aliada a laudo pericial conclusivo pela existência de lesões, torna a materialidade delitiva incontestável.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006889-21.2019.8.14.0201 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024).”
(grifei).

Assim, verifica-se que as
provas são seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante
, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
,
mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 07

de outubro

de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024